Tribunal: TJES
Processo: 5006669-49.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006669-49.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: PAULO CESAR NUNES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

P
ROCESSO Nº 5006669-49.2023.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
PAULO CESAR NUNES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência do contato impugnado, bem como o condenou à restituição do montante de R$ 1.724,25, além do pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pelo Autor, ora Recorrido.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, em que pese a juntada do contrato aos autos elucide a materialidade contratual, o Recorrente deveria fazer prova de sua regularidade, sobretudo em se tratar de cristalina relação de consumo, pelo que se entende que cabia ao Recorrente o ônus de constituir elemento comprobatório inequívoco da manifestação autoral em anuência perante o contrato celebrado,

especialmente no caso em tela, em que a concretização de negócio jurídico se deu por via eletrônica (situação especialmente delicada em se tratando de cliente idoso, naturalmente mais suscetível a fraudes/golpes e também com mais dificuldades para compreensão de negócios jurídicos em geral), não restando dúvidas quanto à responsabilidade do Recorrente quanto aos prejuízos experimentados pelo consumidor
in casu
.

(3). Outrossim, em que pese o ofício recebido do Banco C6, há que se ressaltar que não foi esclarecido o destino das transações feitas na conta aberta em nome do Recorrido (embora expressamente solicitada tal informação pelo Juízo de origem), de modo que não esclarecido o efetivo gozo pelo consumidor do montante liberado, merecendo destaque o seguinte trecho da r. sentença quanto ao ponto: “[...]
De destacar que o autor afirmou (ID 37420080) o desconhecimento da conta destinada ao depósito conforme informações, bem como o não reconhecimento dos saques realizados na referida conta bancária, de modo que, ao que parece, ele não teria usufruído dos valores creditados pelo réu, sem sua permissão, no endereço bancário que afirma não reconhecer, de modo que o noticiado perecimento de quantia deve recair sobre a instituição financeira, quem, aliás, possui capacidade econômica para suportar semelhante revés, causado, lembre-se, por iniciativa própria. Nesse sentido, segue prevalecendo como verdadeira a versão autoral, devendo, portanto, ser restituído a quantia indevidamente abatida de seus dividendos
[...]”.

(4).
Dessa forma, afigura-se acertada a r. sentença proferida pelo Juízo de origem

no que se refere à declaração de inexistência do contrato impugnado e à restituição do montante subtraído da conta do Recorrido.

(5). Por fim, n
o que se refere à compensação por danos morais comandada,
entendo que o montante arbitrado está, inclusive, abaixo da
média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser mantido o
quantum
fixado, entretanto, em observância ao princípio
non reformatio in pejus
, razão pela qual merece ser mantida em sua inteireza a sentença objurgada.

(6).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)